Tribunal: TJBA
Processo: 8000313-27.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000313-27.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS, JUSSIARA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: SALOMAO BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELLI ALVES BATISTA, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, LORENA NUNES AGUIAR, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

EMENTA

Apelação Cível.
Remessa Necessária.
Ação anulatória de ato administrativo c/c cobrança. servidor público municipal. cargo de auxiliar administrativo. comprovado e reiterado desempenho da função de motorista de ambulância por longo período. desvio de função. ato de remoção/colocação "à disposição" do servidor, retornando ao cargo de origem com supressão unilateral de vantagens pecuniárias habituais (adicional de insalubridade, adicional noturno e sobreaviso). Sentença que condenou o Município ao pagamento retroativo da substituição devida ao Autor, pelo desempenho da função de motorista, desde setembro de 2018 até abril de 2021. Mérito. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do ato administrativo que resultou na redução salarial do servidor Apelado, bem como ao direito à percepção das diferenças remuneratórias decorrentes do vício administrativo e da realocação sem motivação. O direito à remuneração correspondente ao cargo efetivamente exercido, ainda que em desvio de função, encontra respaldo na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do servidor. A colocação do servidor "à disposição" de outra Secretaria (Adiministração) ou a sua remoção para o cargo de origem (Auxiliar Administrativo), resultando em drástica redução de seus proventos, sem a devida motivação expressa e sem prévio processo administrativo, revela vício de legalidade, caracterizando a nulidade do ato e impondo o dever de indenizar as diferenças salariais suprimidas ilegalmente no período pleiteado. A exigência de motivação, ainda que para atos discricionários de movimentação de pessoal, é mandamento constitucional e legal, e sua ausência, aliada à redução dos proventos, corrobora o desvio de finalidade. A tese de que as verbas seriam pro labore faciendo não impede a indenização, pois a supressão dessas verbas foi consequência direta de um ato administrativo nulo. A aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, cumulado com os juros da caderneta de poupança, está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) para débitos não tributários da Fazenda Pública, respeitando a irretroatividade da Emenda Constitucional nº 113/2021. Apelação improvida. Sentença mantida em sede de remessa necessária.